Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603268-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
06/12/2022
Número: 0603268-91.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DEVANIL REGINALDO DA SILVA
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEVANIL REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DEVANIL REGINALDO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43474856
05/12/2022
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43474856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.602

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603268-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEVANIL REGINALDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
REQUERENTE: DEVANIL REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO NO
REGISTRO DE DOAÇÕES A OUTROS
CANDIDATOS. GASTOS REGISTRADOS
NO
RELATÓRIO
DE
DESPESAS
E
COMPROVADO
POR
DOCUMENTOS
FISCAIS. IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de registros no relatório de
doações efetuadas a outros candidatos,
relativa a despesas com material de
campanha conjunto, configura irregularidade que não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, desde que não gere prejuízo à
fiscalização
das
contas
pela
Justiça
Eleitoral e que a regularidade das despesas
possa ser aferida pelos demais elementos
constantes dos autos.
2.
Tendo
as
irregularidades
e
impropriedades
constatadas
impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a

Num. 43474856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/12/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de DEVANIL REGINALDO DA SILVA, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134552); as finais, em 26/10/2022
(id. 43227813), com o extrato apontando como receitas totais R$ 505.609,27, das quais R$
83.162,80 estimáveis em dinheiro e R$ 422.446,47 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 505.609,27, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 27/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43239769), não houve impugnação no prazo legal (id. 43261349).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43397289).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43416087), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43417103) pela aprovação com ressalvas, apontando como única inconsistência remanescente a
omissão no registro de doações estimáveis provenientes de despesas com material de campanha
conjunto.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43417246), o requerente apresentou nova retificação
às contas (id. 43426879 e seguintes) e manifestação (id 43431028).
Em despacho de id. 43431107, foi indeferida a retificação das contas protocolada após o parecer
técnico conclusivo.

Num. 43474856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43443569).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalvas face à
identificação de inconsistência concernente à ausência de registro de doações efetuadas a outros
candidatos, consistentes na realização de despesas com material de campanha conjunto:

Num. 43474856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
Em sua manifestação de id. 43416165, o prestador de contas alegou que "as notas fiscais objeto
de discussão foram pagas e apresentadas nas prestações de contas do pagador, ou seja, quem
fez o desembolso pela despesa contratada. Ressalta-se, ainda, que até a presente data o setor
financeiro da campanha não recebeu as respectivas notas fiscais a título de doação. Os valores
objeto das doações além de serem inexpressivos soma-se ao fato de que todos os dados
necessários foram suficientemente apresentados na prestação de contas dos responsáveis pela
contratação, o que possibilitou o adequado exame do trâmite financeiro."
Em nova manifestação (id. 43431028), após a emissão do parecer conclusivo, o requerente
aduziu que "No presente caso o candidato prestou contas de todos os gastos apontados nos
Relatórios Preliminar e Conclusivo, sucede-se, tão somente, que a apreciação por esta justiça
especializada não considerou que as Notas Ficais e os respectivos pagamentos já constava nesta
Prestação de Contas na qualidade de 'Gasto Eleitoral', de maneira que o cadastro na opção de
'Gasto Eleitoral para Terceiros' se deu no contexto das diligências ora debatidas".

Num. 43474856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
Pois bem.
Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
(...)

Com efeito, o requerente realizou despesas com material de campanha conjunto, mas não
registrou como doações o valor despendido com material de campanha de outros candidatos.
Ocorre que a ausência de registro no relatório próprio não pode ser suficiente para, isoladamente,
gerar a desaprovação das contas, mormente considerando que as despesas com os materiais
conjuntos foram devidamente registradas, inclusive contendo a descrição dos candidatos aos
quais se destinavam, conforme se verifica no relatório de id. 43227894.
Assim, a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foi comprometida por esta falha formal,
uma vez que os registros feitos pelo candidato contêm informações suficientes que possibilitam a
aferição da regularidade dos gastos eleitorais, bem como a sua destinação à confecção de
material conjunto.
Note-se, ainda, que foram apresentadas as notas fiscais correspondentes a tais gastos, também
contendo a descrição dos demais candidatos contemplados na confecção do material, bem como
os pagamentos respectivos se encontram registrados nos extratos bancários.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a falha apontada atinge
valor que pode ser considerado diminuto, pois, conquanto atinja valor absoluto de R$ 15.109,50,

Num. 43474856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
representa uma proporção de apenas de 2,99% do total de despesas contratadas (R$
505.609,27).
Tal percentual se enquadra dentro da baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral para que se possibilite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
qual seja 10% dos gastos eleitorais. Nesse sentido:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]

Ademais, segundo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral "ao que tudo indica, as notas
fiscais objeto de discussão foram pagas e apresentadas nas prestações de contas dos
pagadores, os quais fizeram o desembolso das despesas contratadas, o que possibilitou o
adequado exame do trâmite financeiro, principal objetivo da prestação de contas. Destarte, a
falha identificada pelo Setor Técnico no presente caso não possui o condão de comprometer a
regularidade das contas, recomendando sua desaprovação, porquanto aparentemente restaram
preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019" (id. 43443569).
Assim, a falha apontada admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de DEVANIL REGINALDO DA

Num. 43474856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519175033000000042439217
Número do documento: 22120519175033000000042439217
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2022 13:11:03
SILVA, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603268-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEVANIL
REGINALDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - REQUERENTE: DEVANIL REGINALDO DA SILVA -
Advogado do REQUERENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.12.2022.